Tribunal: TJMMG
Processo: 2000172-52.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ESTELIONATO - VOTO CONDUTOR QUE EFETIVOU A EXATA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A AÇÃO LEGÍTIMA DA MILITAR, QUE RECEBEU VALORES POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM FACE DE INTERPRETAÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO DE DECISÃO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR DO APELO DE ORIGEM - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000172-52.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000379-79.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/04/2022 Publicação: 28/04/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO – VOTO CONDUTOR QUE EFETIVOU A EXATA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A AÇÃO LEGÍTIMA DA MILITAR, QUE RECEBEU VALORES POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM FACE DE INTERPRETAÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO DE DECISÃO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR DO APELO DE ORIGEM – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargada a Sd PM Bianca de Souza Andrade, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento aos embargos infringentes interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo a absolvição da embargada quanto à prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) (estelionato). Ficou vencido o desembargador James Ferreira Santos, que deu provimento ao recurso, para condenar a embargada no crime previsto no art. 251 do CPM (estelionato). RELATÓRIO Cuida-se de recurso de embargos infringentes, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do qual este busca a prevalência do voto vencido do desembargador James Ferreira Santos, que deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a apelada pela prática do delito de estelionato – art. 251 do Código Penal Militar (CPM). Rememorando este feito, destaco que os autos de origem se referem à denúncia promovida pelo Ministério Público do Estado Minas Gerais, para condenação da ré (Sd PM Bianca de Souza Andrade) pelos crimes de estelionato (artigo 251, § 3º, do CPM) e inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), com fundamento nos seguintes termos: [...] Denunciada perante o juízo da 2ª Auditoria Militar Estadual pela prática continuada de quatro crimes de estelionato e quatro delitos de inobservância de lei, regulamento ou instrução, após regularmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 processada veio a ser absolvida do crime previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, nos termos do artigo 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar, porém condenada à pena de quarenta (40) dias de detenção, em regime aberto, como incursa nas sanções do artigo 324 do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante do evento 69. [...] [...] Segundo a exordial, nos dias 08 de abril de 2019 a julho de 2019, mês a mês, na cidade de São Lourenço/MG, a denunciada obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento. Consta dos autos que, no dia 24 de dezembro de 2018, a então militar impetrou mandado de segurança no juízo cível da Comarca de São Lourenço, pleiteando, em sede liminar, o seu afastamento imediato das fileiras da PMMG até que fosse julgado o mérito, tendo em vista o indeferimento administrativo de sua baixa da corporação (fls.85/87-IPM7). Em 28 de dezembro de 2018, o juízo concedeu a liminar para a impetrante (fls. 94/95-IPM8), afastando-a das suas funções até o julgamento final da lide, tendo a então militar conservado o recebimento de sua remuneração mensal (fls.126/135) até o mês de julho de 2019, em razão da sentença definitiva concedendo a baixa da ex-militar ter sido proferida no dia 17/06/2019 (Evento 18). Ainda que se possa cogitar da legalidade do recebimento de remunerações enquanto o mérito do Mandado de Segurança não fosse decidido, por força da liminar, constata-se que a denunciada arrumou nova atividade laborativa no curso da demanda judicial. Conforme o Relatório Técnico n. 2.001/2020 (fls. 160/169- Evento31), a ex-militar Bianca de Souza Andrade foi contratada formalmente pela empresa Philips Medical Systems LTDA, no dia 08/04/2019, ou seja, enquanto ainda estava sob afastamento liminar, recebendo a remuneração da Administração Castrense normalmente. Aliás, a denunciada já tinha trabalhado na aludida empresa antes de ingressar nos quadros da Polícia Militar. Observa-se que a própria militar, em sede de sua oitiva no IPM (fls. 114/116- IPM9), afirmou que não havia improbidade de sua parte, uma vez que ainda pertencia aos quadros da PMMG, estando apenas afastada por decisão judicial, omitindo o fato de que já mantinha vínculo empregatício regular com empresa privada durante este afastamento, o que evidencia o dolo da denunciada em manter a Administração Castrense em erro, mediante meio fraudulento, a fim de manter a aparente licitude do recebimento das remunerações. A partir da data de 08/04/2019, a ex-militar recebeu indevidamente o montante de R$ 3.437,85 nos meses de maio a junho de 2019, mês a mês, e R$ 1.088,13 em julho de 2019, totalizando R$ 7.963,83 recebidos em prejuízo da Administração Pública (fls. 133/135-IPM9). Desta forma, deve-se reconhecer a continuidade delitiva do crime de estelionato (art. 251 c/c art. 80 CPM), em razão da prática do crime de estelionato, por quatro vezes, sob as mesmas condições de tempo (30 dias), lugar, e maneira de execução. Nos dias 08 de abril de 2019 a julho de 2019, mês a mês, na cidade de São Lourenço/MG, a denunciada deixou de observar, no exercício de função, lei e estatuto militares, ensejando em prejuízo direito à Administração Militar. De acordo com a Lei n. 14.310 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), no seu art. 14, inciso XIX, caracteriza-se transgressão disciplinar de natureza média o exercício de emprego remunerado por parte do militar da ativa, vedação esta também disposta pelo art. 22 do Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais. Neste sentido, a denunciada, enquanto militar da ativa, deixou de observar as normas dispostas desde o dia 08 de abril de 2019 até o dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 17 de junho de 2019, por três vezes, dando causa direta ao prejuízo da Administração Castrense, consubstanciado no exercício indevido de atividade comercial alheia ao serviço militar. Assim, deve-se reconhecer a continuidade delitiva do crime de inobservância de lei e regulamento (art. 324 c/c art. 80 CPM), em razão da prática do crime, por quatro vezes, sob as mesmas condições de tempo (30 dias), lugar, e maneira de execução. Diante da moldura fática narrada, a denunciada encontra-se incursa no art. 251 (estelionato), por quatro vezes, c/c art. 80 (continuidade delitiva), e no art. 324 (inobservância de regulamento), por quatro vezes c/c art. 80 (continuidade delitiva), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que a ex-militar seja citada para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenada a cumprir as sanções cabíveis.[...] Prosseguindo, nos termos do relatório do eminente desembargador relator da ação – James Ferreira Santos–, documento que se encontra no Evento 26 dos autos, transcrevo a parte relativa à tese de defesa da ré, ora apelante, como segue: [...] A Defesa, quanto ao crime do art. 251 do CPM, requereu a absolvição da acusada, nos temos do art. 439, alínea “a”, segunda parte ou alínea “c” do CPPM. Quanto ao crime do art. 324 do CPM, pugnou pela absolvição nos termos do art. 36, também do CPM. [...] [...] Entendeu que a decisão proferida pelo CPJ quanto ao crime previsto do artigo 324 deve ser reformulada pela total impossibilidade de imputação do mencionado crime à acusada, seja pela ausência de dolo, seja pela aplicação do artigo 36 do CPM. [...] [...] Pediu que seja mantida a sentença que absolveu a apelante do crime do artigo 251 (Estelionato), com fulcro no artigo 439, alínea “c”, e que seja reformada a sentença, dando-se provimento ao seu recurso, para absolver a Apelante do crime do artigo 324 (inobservância de regulamento), com base no art. 439, “d”, do CPPM, c/c o artigo 36 do CPM.[...] Em julgamento realizado no dia 21/10/2021, a Segunda Câmara deste E. Tribunal, por maioria de votos, decidiu negar provimento a ambas as irresignações recursais, para manter a sentença de primeiro grau que condenou a ré pelo crime do artigo 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução) do CPM e a absolveu do crime previsto no art. 251 (estelionato) do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em acórdão assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ART. 251 DO CPM – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – ATIPICIDADE - ART. 439, “B” DO CPPM – INOBSERVÂNCIA DE NORMA, LEI OU REGULAMENTO – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DA RÉ. Agora, em sede de embargos, o embargante alega que o voto do desembargador James Ferreira Santos, que deu provimento parcial ao recurso ministerial para manter o decreto condenatório, deve prevalecer (Evento 30). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em apertada síntese, afirma que, de acordo com o entendimento esboçado pelo culto e honrado desembargador James Ferreira Santos, a prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM) por parte da ré (Sd PM Bianca de Souza Andrade) restou devidamente comprovada “na medida em que obteve para si vantagem indevida - valores referentes aos vencimentos dos meses de abril (parte), maio, junho e julho (parte), mediante fraude, caracterizada pela omissão na comunicação à PMMG de que tinha firmado vínculo trabalhista com empresa particular, mediante assinatura da carteira de trabalho”. O voto vencido da lavra do desembargador James Ferreira Santos, para o qual o embargante pretende a prevalência, narra, como fundamento basilar para a manutenção da decisão ora embargada, o seguinte: [...] De plano, entendo que assiste razão ao Ministério Público, na sua pretensão de ver reformada a sentença primeva, por sua falta de correlação com a própria denúncia e por ter sido prolatada em franca contrariedade às provas carreadas aos autos. O primeiro apontamento pode ser confirmado com a transcrição de dois parágrafos a seguir, um extraído da denúncia e outro da r. sentença. Vejam-se: Parágrafo extraído da denúncia, colacionada no Evento 1 DENÚNCIA2: [...] Nos dias 08 de abril de 2019 a julho de 2019, mês a mês, na cidade de São Lourenço/MG, a denunciada obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento. Destaquei. [...] Parágrafo extraído da sentença, colacionada no Evento 69 SENT1: [...] No caso sob análise, o Ministério Público não foi capaz de produzir provas no sentido de que a ré tenha induzido a administração pública ao erro, ou mesmo se utilizando de artifício ardil para que a PMMG procedesse ao pagamento dos proventos enquanto esta se encontrava afastada da PMMG por força de medida liminar que foi concedida.[...] As elementares que constituem o núcleo do tipo penal previsto no artigo 251 do CPM – induzindo ou mantendo alguém em erro – são alternativas, o que significa dizer que a presença de apenas uma delas, seja o induzimento, seja a manutenção, tenha suficiência para caracterizar a perpetração do tipo. O Ministério Público não denunciou a acusada pela conduta ativa de induzir a administração pública a erro, para obter para si a vantagem ilícita. A denúncia, claramente, foi no sentido de que a acusada, com sua omissão caracterizada pela falta de comunicação sobre o contrato de trabalho que firmou com empresa privada, manteve a administração pública em erro. Concluo, portanto, que a r. sentença absolutória não guardou correlação com a própria denúncia e merece, por isso, ser reformada. Mas não é só isso. Ao compulsar estes autos, percebi que a r. sentença ainda contrariou, frontalmente, as provas produzidas pelo Ministério Público. Conforme relatado, a acusada impetrou, em 24/12/2018, um mandado de segurança com pedido liminar, perante a Vara Cível da Comarca de São Lourenço, que tramitou sob o n. 5002763-51.2018.8.13.0637, para conseguir sua baixa imediata dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), esquivando-se, contudo, de indenizar o Estado, conforme previsão do art. 138, § 1º, inciso II, da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), uma vez que ainda estava no período de sua arregimentação, ao argumento de que estaria sofrendo perseguição e assédio moral por parte de um superior hierárquico, do que lhe teria resultado, inclusive, enfermidade de cunho psíquico, que foi suficiente para impedir que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 continuasse com suas atividades (Evento 1 - PEÇAS IPM 7 - fls. 12/21 dos autos n. 2001420-18.2019.9.13.0002). O juízo do feito, em 28/12/2018, deferiu parcialmente o pedido e determinou, liminarmente, o afastamento da acusada de suas funções, até o deslinde da ação (evento 1 - PEÇAS IPM 8 - fls. 06/07), vindo a confirmar a decisão liminar com a sentença de mérito proferida em 17/06/2019 (evento 1 - PEÇAS IPM 5 - fls. 08/10). Embora silente a decisão judicial quanto à percepção de vencimentos pela acusada, seu afastamento pela administração do 57º Batalhão de Polícia Militar (BPM) se deu no código 65 (sessenta e cinco) – afastamento do servidor em razão de decisão judicial com vencimentos –, o que perdurou no período entre 28/12/2018 e 08/07/2019. A alteração do código 65 (sessenta e cinco) para o código 78 (setenta e oito) – afastamento do servidor em razão de decisão judicial sem vencimentos – somente foi determinada em 08/07/2019, pelo Major Henrique, durante supervisão do Estado-Maior da Polícia Militar realizada naquela Unidade do 57º BPM, fato que impulsionou a instauração do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 113.682/2019-IPM/17ª RPM, de 20/08/2019. As provas carreadas aos autos revelam que a acusada, durante o afastamento liminar de suas funções, ainda que percebendo mensalmente seus vencimentos, firmou contrato de trabalho remunerado com a empresa privada Philips Medical Systems LTDA, a partir de 08/04/2017, sem, contudo, comunicar esse fato à administração militar. Tal circunstância, além de confessada pela acusada, foi confirmada pela empresa privada com o Ofício SEPEM/GRTE/VGA n. 087/2020, lançado no Evento 37. Desse modo, a acusada, sem qualquer dúvida razoável, incorreu na prática de manter em erro a mesma administração, perpetrando, inapelavelmente, a conduta delitiva do art. 251 do CPM, na medida em que obteve para si vantagem indevida – valores referentes aos vencimentos dos meses de abril (parte), maio, junho e julho (parte), mediante fraude, caracterizada pela omissão na comunicação à PMMG de que tinha firmado vínculo trabalhista com empresa particular, mediante assinatura da carteira de trabalho, inclusive. Conforme reconheceu o próprio Representante do Ministério Público, não se pode entender como irregular o recebimento de vencimentos pela acusada, no período compreendido entre 28/12/2018 e 08/04/2019, já que decorreu de interpretação dada à decisão judicial pela própria Administração militar. O mesmo não se pode dizer, entretanto, quanto aos vencimentos recebidos pela acusada, relativamente ao período entre 9 de abril e 8 de julho de 2019, conquanto a acusada, em razão das restrições estatutárias contidas no art. 22 da Lei n. 5.301/69, e, ainda, a tipificação da conduta como transgressão disciplinar, prevista no art. 14, inciso XIX, da Lei n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDM), estava impedida de acumular os vencimentos recebidos da Instituição Militar com outros resultantes do exercício de função ou emprego em empresas particulares. Seguem os dispositivos: Lei n. 5.301/1969 “Art. 22 – Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado.” Lei n. 14.310/2002 “Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 XIX – participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado.” Os valores recebidos ilicitamente pela acusada poderão ser aferidos a partir da certidão lançada na fl. 126 do REL FINAL IPM10 do Evento 1 e deverão corresponder ao período indicado pelo Ministério público na peça acusatória. Por essas razões, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e reformo a sentença de primeiro grau, para condenar a acusada pelo crime do art. 251 do CPM. [...] O juízo de admissibilidade foi exercido pelo desembargador relator da apelação (James Ferreira Santos), nos termos do que consta no Evento 26. A embargada (Sd PM Bianca de Souza Andrade) apresentou contrarrazões recursais (Evento 07), apontando os fatos que entende como relevantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos embargos infringentes, para que prevaleça o entendimento firmado no voto vencedor. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de recurso de embargos infringentes, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do qual este busca a prevalência do voto vencido do desembargador James Ferreira Santos, que deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a apelada pela prática do delito de estelionato – art. 251 do Código Penal Militar (CPM). Eminentes desembargadores, após analisar detidamente o feito, não vejo como me afastar do voto condutor na apelação de origem, proferido pelo eminente desembargador Jadir Silva, revisor no apelo de origem, que absolveu a militar, ora embargada, quanto à prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM), entendimento acompanhado pelo eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, em cujo voto escrito verifica-se a força dos fundamentos para a absolvição. O presente recurso encontra-se ligado aos embargos infringentes n. 2000177-74.2021.9.13.0000, opostos pela militar, que trata dos mesmos fatos históricos. Optei pelo julgamento em separado, para melhor visualização das pretensões do Parquet e da acusada. A militar queria afastar-se das suas atividades na Policia Militar do Estado de Minas Gerais, o que lhe foi negado pela administração militar em razão da negativa de devolução, aos cofres públicos, do valor inerente ao curso para a formação de soldados, normativamente prevista. Assim, a militar ingressou com mandado de segurança, obteve uma liminar que lhe garantia o afastamento imediato das atividades, com possibilidade de restabelecimento do vínculo, sendo que, ao final, a sentença ratificou a liminar e manteve a militar afastada das atividades de forma definitiva. A militar, no curso do afastamento liminar, especificamente no período de 08 de abril de 2019 até 17 de junho de 2019, teria recebido indevidamente a quantia total de R$7.963,83 (sete mil, novecentos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sessenta e três reais e oitenta e três centavos), que corresponde aos soldos no período, e a percepção seria indevida em razão de a militar ter sido formalmente contratada por empresa privada no mesmo período, contrariando a Lei n. 14.310 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), que prevê, no seu art. 14, inciso XIX, a vedação ao exercício de emprego remunerado por parte do militar da ativa, vedação disposta também no art. 22 do Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais. Ressalto, por oportuno, que o recebimento dos soldos no período acima especificado encontra uma causa única, qual seja, o erro da própria administração militar, que, mesmo sem lastro na decisão proferida no mandado de segurança, considerou o afastamento da militar com o pagamento da remuneração, lançando o código de pagamento, em vez de considerar o afastamento sem vencimentos. Esse erro somente foi retificado em correição realizada pela administração militar no Batalhão a que pertencia a militar embargada. Se a própria administração militar lançou o afastamento com garantia dos vencimentos, como poderia a militar imaginar que os vencimentos não seriam devidos? Quem praticou o erro e manteve o erro foi a administração militar. Vejamos, agora, a disposição do preceito primário do art. 251 do CPM: Estelionato Art. 251 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: É interessante a leitura do preceito primário, porque o texto do dispositivo traz, de forma explícita que a obtenção é de vantagem ilícita, sendo condição essencial que a vantagem seja, obtida por meio de indução ou manutenção de alguém em erro, com artifício, ardil ou fraude. É óbvio e inequívoco que a militar, nas ocasiões em que recebeu os soldos no período de abril a junho de 2019, NÃO obteve vantagem ilícita, uma vez que a administração militar, em ato administrativo puro, lançou o código 65 de pagamento, ou seja, a própria administração tinha certeza da licitude do lançamento, sem qualquer interferência da militar em tal sentido. Da mesma forma, a militar, em nenhum momento, induziu a administração militar em erro, e nem mesmo manteve o erro, provocado unicamente por ato da própria administração militar. Estão perfeitos os votos dos eminentes desembargadores Jadir Silva e Sócrates Edgard dos Anjos, pois os fatos revelam a impossibilidade de adequar o ato ao preceito primário do tipo penal objetivamente estabelecido no art. 251 do CPM. Então, o voto condutor da lavra do desembargador Jadir Silva e o voto do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos são dignos de elogios. Confiram os votos de ambos: Desembargador Jadir Silva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] No presente caso, a situação funcional da militar foi inicialmente inserida no sistema no Código 65 (afastamento judicial com remuneração), posteriormente, no Código 78 (afastamento judicial sem remuneração). A colocação da militar em ambas situações funcionais provem de uma decisão da Administração Militar, sendo que, em nada, houve a contribuição da apelante, por ação ou omissão. Nota-se que a remuneração foi paga licitamente pela Administração Militar, mediante a ordem judicial, o que, a meu ver, retira de uma possível conduta da apelante sobre o elemento subjetivo de obtenção de “vantagem ilícita”. Nesse aspecto, não houve a indução ou manutenção da Administração em erro por parte da militar, ora apelante. Ou sequer a apresentação ou utilização de um engodo ou um ardil, porquanto o pedido judicial apresentado pela apelante no âmbito civil pleiteava a baixa imediata sem o pagamento prévio de indenização ao Estado de Minas Gerais. Nota-se dos autos do mandado de segurança que a intenção da apelante não era induzir ou mesmo manter a Administração em erro, e, sim, obter um desligamento rápido da instituição militar. Ainda que no curso do período de afastamento, antes do julgamento de mérito da ação mandamental, a militar tenha prestado serviços e mantido vínculo empregatício regular com empresa privada, por quatro meses, ainda assim, entendo não restar configurado o delito de estelionato (art. 251 do CPM). Destaco, mais uma vez, que as vantagens (remunerações) foram recebidas de forma lícitas e não houve o dolo de manter a administração em erro, conforme acima demonstrado. As questões relativas ao ressarcimento dos valores recebidos pela militar deverão ser resolvidas no âmbito civil, por ser havido como improbidade administrativa, transgressão administrativa ou débito para ser reavida em uma ação de cobrança. De tudo, não se configura, no meu modesto entendimento, uma figura típica penal na forma que os fatos se deram. Nesse sentido, destaca-se o entendimento já apresentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXAME. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS SEM EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. DENÚNCIA REJEITADA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (STJ, APn. 353/GO, Ministro relator Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgamento realizado em 20 de junho de 2007, publicado em 13 de agosto de 2007). O voto condutor do então ministro Teori Albino Zavascki deixou consignadas as razões de não configuração do delito de estelionato em caso análogo. Destaco: A denúncia imputa aos acusados o cometimento do crime de estelionato qualificado, em concurso de agentes, descrito no art. 171, § 3º c/c art. 29, todos do Código Penal: ~ “Estelionato Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. (omissis) § 3° - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência”. “Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.” Consta dos autos cópia do Inquérito Civil 02/98 do Ministério Público do Estado de Goiás, instaurado para a verificação do possível cometimento de atos de improbidade administrativa quanto aos mesmos fatos. Destacam-se os seguintes documentos: a) cópia da exordial da “Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa” (fls. 10/25); b) cópia da representação formulada por SEBASTIÃO TEJOTA, para apuração dos fatos (fl. 29); c) termos de depoimentos prestados por EDVÂNIA (fls. 43/46), ANGÉLICA (fls. 39/42) e SEBASTIÃO TEJOTA (fl. 129) naquele inquérito; d) termo de depoimento prestado por Valdemir Alves Martins – repórter que entrevistou EDVÂNIA para a “Rádio K” e “TV Goiânia” acerca das denúncias que esta fizera ao “Programa Fantástico” a respeito de sua nomeação irregular no Gabinete de SEBASTIÃO TEJOTA (fls. 43/44); e) demonstrativo dos pagamentos realizados a EDVÂNIA pela Assembleia Legislativa, em decorrência do exercício da função “FGSP-04” nos meses de setembro de 1997 a abril de 1998 (fl. 59); f) atos de exoneração de ANGÉLICA e nomeação de EDVÂNIA para a função FGSP-04 do Gabinete do Deputado SEBASTIÃO TEJOTA, publicados no Diário da Assembleia de 03/10/1997 (fl. 61); g) cópia dos extratos bancários de ANGÉLICA nos períodos de 01/01/96 a 30/06/98 (fls. 80/126); h) laudo de exame pericial efetuado pelo Instituto de Criminalística de Goiás, no qual se efetuou a degravação das fitas contendo a entrevista de EDVÂNIA ao “Programa Fantástico”, da TV Globo e à “TV Goiânia” (nas quais denunciou sua nomeação irregular), bem como entrevista de SEBASTIÃO TEJOTA à “Rádio K” (fls. 442/448). Alega-se, com razão, a atipicidade da conduta. Esta Corte Especial tratou de caso análogo, em julgamento realizado na sessão de 16/05/2007, relativamente à APn 475, relatora a Ministra Eliana Calmon. Na oportunidade, a denúncia foi rejeitada pelo seguinte fundamento: “ O funcionário público que se apropria dos salários que lhe são endereçados de forma lícita e não cumpre o dever de contraprestar os serviços para os quais foi contratado comete grave, ou melhor gravíssima, falta funcional e administrativa, podendo configurar-se em ato de improbidade administrativa, mas não há tipicidade penal [...]”. O caso dos autos é semelhante: houve a nomeação de uma das denunciadas para o exercício de um cargo para o qual tinha as devidas habilitações. Ainda que ficasse demonstrado que, na realidade, os vencimentos foram pagos sem que os correspondentes serviços tivessem sido prestados, tal conduta não se enquadra na descrição do art. 171, § 3º, do CP. A repressão a tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 procedimento, que é grave, deve se dar, portanto, por sanções civis e administrativas. Invoco o precedente para, com fundamento no art. 43 do CPP, rejeitar a denúncia, ante a falta de tipicidade da conduta. Deixo de determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Estado de Goiás, pois já houve iniciativa de apuração dos fatos para fins de ação de improbidade. É o voto. Com devida vênia ao eminente Desembargador relator, entendo que não há como prover o recurso do Ministério Público, devendo ser mantida a absolvição conforme a respeitável decisão do Conselho Permanente de Justiça, sendo o melhor fundamento, no meu entendimento, o de atipicidade de conduta nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. [...] Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Corroboro, dos fundamentos trazidos pelo e. Desembargador Revisor, Jadir Silva, no sentido que não houve a caracterização do elemento normativo do tipo penal, qual seja, a “vantagem ilícita”. Na verdade, verifica-se que no caso em tela, no âmbito civil a decisão judicial exarada por força de medida liminar na ação mandamental, não fez menção expressa quanto ao pagamento dos proventos da Polícia Militar, mas apenas determinou o afastamento da acusada. Assim, ao meu ver, não restou demonstrada na condutada de Bianca de Souza Andrade, a existência do dolo necessário à caracterização do delito de estelionato. Em outras palavras, não houve a indução ou manutenção da Administração em erro por parte da acusada – necessário para a configuração do tipo penal em comento - pois o pedido judicial apresentado pela apelante na esfera civil pleiteava a baixa imediata sem o pagamento prévio de indenização ao Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, corroboro também do entendimento do e. Des. Revisor no sentido que as questões relativas ao ressarcimento dos valores recebidos pela acusada deverão ser resolvidas no âmbito civil, não cabendo, a este juízo, a sua análise, uma vez que como sobredito, o crime de estelionato na forma narrada na exordial acusatória não restou configurado. Em relação ao crime de inobservância de norma, lei ou regulamento, previsto no art. 324 do Código Penal Militar mantenho a condenação imposta pelo juízo primevo e mantida pelo e. Des. Relator, James Ferreira Santos, nos seus exatos termos. Como sobredito, a decisão judicial exarada na ação mandamental, apenas determinou, de forma precária, o afastamento da acusada dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, mantendo-se, todavia, o seu vínculo com a Instituição. A acusada, ao ingressar na Polícia Militar através de concurso público, aderiu ao sistema de dedicação exclusiva e, possuía conhecimento pleno que não poderia exercer nenhuma outra atividade, a não ser a função policial militar. Em seu interrogatório, a própria acusada reconheceu que antes do trânsito em julgado da ação de mandado de segurança foi trabalhar em uma empresa da iniciativa privada. Por tais razões, nego provimento ao recurso ministerial para manter a absolvição de Bianca de Souza Andrade pelo crime de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 estelionato previsto no art. 251 do CPM, o que faço com fulcro no art. 439, letra “b” do CPPM. [...] Ante o exposto, nego provimento aos embargos infringentes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para manter o voto condutor do desembargador Jadir Silva e o voto do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos na apelação de origem, e, por conseguinte, manter a absolvição da embargada quanto à prática do crime previsto no art. 251 do CPM (estelionato). É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Senhor presidente, eminentes pares! Manifestando meu total respeito aos que pensam de forma diversa, ouso divergir do voto prolatado pelo eminente relator destes embargos infringentes e de nulidade, a fim de manter a mesma posição que sustentei no julgamento do recurso de apelação criminal, para dar provimento ao recurso ministerial, que busca a condenação da embargada pelo cometimento do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM). Na minha opinião, uma mentira não torna outra mentira verdade, do mesmo modo que um erro não transforma outro erro em acerto. É fato que a embargada recebeu os vencimentos pagos pela Polícia Militar, durante seu afastamento precário determinado, liminarmente, pela Justiça, como consequência de um erro cometido no âmbito da administração. Esse erro meramente administrativo, contudo, não pode servir como justificativa legal para a conduta cometida pela embargada, já que a ela não é permitido ignorar o caráter criminoso da conduta omissiva que praticou, deixando de denunciar o recebimento indevido. E se é fato a conduta errônea da administração, consistente em ter afastado a embargada garantindo-lhe o recebimento de seus vencimentos, não é menos fato a conduta criminosa da embargada na medida em que não se opôs a esse mesmo recebimento, sabendo que não lhe era devido. A embargada demonstrou, nos autos, a consciência quanto ao rompimento de seu vínculo com a Polícia Militar, mas entendeu e acreditou, acredite que quiser, quem recebia aqueles valores como se fosse uma multa paga pela mesma Polícia Militar, devido ao fato de não lhe ter concedido seu afastamento. E pasmem os senhores, esse entendimento e essa crença risível da embargada foram trazidos aos autos por sua própria defesa técnica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Reproduzo o parágrafo a seguir, que consta do meu voto divergente no recurso de apelação: [...] A Apelante deixou claro quando de seu interrogatório que entendia que o valor que estava recebendo seria uma multa para a PMMG enquanto não lhe desse a baixa definitiva e que estava convicta de que não era mais militar tendo em vista que a própria Administração recolheu toda a sua documentação e material militar. [...] Sem mais comentários, senhor presidente, mantenho minha posição anterior e dou provimento ao recurso ministerial, para condenar a embargada pelo cometimento da conduta do art. 251 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Entendo que a embargada manifestou expressamente, por meio de ação judicial, a sua vontade de desligar-se imediatamente da instituição militar. A liminar concedida em sede de mandado de segurança lhe permitiu o afastamento de suas funções e, interpretando a referida decisão judicial, a Administração Militar efetuou pagamentos em seu favor. Não vislumbro na conduta da embargada o dolo de enganar ou manter a Administração Militar em erro, que caracteriza o tipo subjetivo do crime de estelionato. Os depósitos foram feitos em seu favor por iniciativa da Administração, e não se pode presumir que a embargada tivesse percebido um erro da Administração que lhe pudesse trazer vantagem indevida. A situação jurídica precária foi resolvida por comunicação que se estabeleceu entre o Poder Judiciário e a Administração Militar. Assim, não vislumbrando provas sobre a caracterização da conduta típica de estelionato, acompanho o voto proferido pelo eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Mantenho o meu posicionamento, acompanhando o eminente desembargador relator. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento aos embargos infringentes, mantendo, por conseguinte, a absolvição de primeira instância. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator